Tribunal: TJDFT
Processo: 0721238-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. RECURSO ADEQUADO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. PROCURAÇÃO GERAL PARA O FORO. RECEBER CITAÇÃO. CLÁUSULA ESPECÍFICA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. LEGITIMIDADE ATIVA CONCORRENTE DA PARTE E DO ADVOGADO.

1. A repetição no recurso dos fundamentos já deduzidas na petição que ensejou a decisão recorrida não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da decisão.

2. O processo consubstancia uma sucessão de atos jurídicos ordenados e destinados a alcançar a tutela jurisdicional, coordenando a participação dos sujeitos no processo. Dessa forma, a coisa julgada e a preclusão apresentam-se como institutos fundamentais para o bom desenvolvimento do processo, limitando o exercício abusivo dos poderes processuais das partes, para evitar o retrocesso e a insegurança jurídica.

3. Sentença com trânsito em julgado somente pode ser rescindida por meio da ação competente.

4. Se na procuração firmada consta, de forma clara, que o outorgante confere os poderes ressalvados na parte final do artigo 105 do Código de Processo Civil, e, dentre os ressalvados, está o poder de “receber citação”, deflui-se que o procurador pode se dar por citado, com as implicações jurídicas decorrentes desse ato.

5. A legitimidade ativa para o cumprimento de sentença referente aos honorários de sucumbência se afigura concorrente de forma que a execução realizada apenas pela parte vencedora não configura motivo suficiente para obstar o curso do processo.

6. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. Negou-se provimento ao agravo.